Tribunal: TJDFT
Processo: 0751419-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751419-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IDIANA CASSIA LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0756671-56.2025.8.07.0001, que reconheceu a responsabilidade do espólio para o pagamento das dívidas decorrentes de contrato com garantia real (ID 216490737), nos seguintes termos: DEFIRO em favor da autora os benefícios da gratuidade de justiça. A fim de resguardar a intimidade da parte autora e “ex vi” artigo 189 do Código de Processo Civil, o documento de ID. 254312822 ficará disponível para consulta exclusivamente pelos patronos das partes. Anote-se. Para dar continuidade ao tratamento das moléstias que a acometem, após a realização da cirurgia bariátrica, à autora foram prescritos os procedimentos objeto do relatório médico de ID. 254312829, estando, portanto, presente o fumus bonis iuris. Como cediço, o o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.069, fixou as seguintes teses (REsp. 1870834/SP e REsp. 1872321/SP, Segunda Seção, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Além disso, a urgência na realização das cirurgias corretivas foi atestada no documento médico de ID254312829, em razão da possibilidade de "evolução desfavorável e comprometimento da sua saúde e qualidade de vida". Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tais como prescritas no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Decisão registrada e assinada eletronicamente na data da certificação digital. Recurso tempestivo. Preparo recolhido no dia 26/11/2025 (ID 78885053). É o relato do necessário. DECIDO. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 18/11/2025, ao passo que o recolhimento do preparo aconteceu no dia 26/11/2025, sem a justificativa para o recolhimento intempestivo. Assim, passaram-se oito dias da interposição do recurso ao recolhimento do preparo, que foi certificado automaticamente por ter acontecido na modalidade pix (ID 78885053). Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ainda que a distribuição se efetive em momento anterior, o pagamento das custas deve ocorrer no mesmo dia da interposição, sendo incabível o recolhimento oito dias depois, como se deu no presente caso. A parte embargante não comprovou impedimento bancário real, tampouco demonstrou que o pagamento foi inviável no momento da interposição, mesmo com as facilidades dos serviços bancários eletrônicos disponíveis. Como a guia de recolhimento não foi juntada aos autos, não é possível saber quando foram emitidas. A distribuição prévia, dita exigência do Sistema PagCustas, não é óbice ao recolhimento do preparo ainda no mesmo dia da interposição porque imediatamente após a distribuição, abre-se a possibilidade de pagamento, faltando justificativas para o pagamento tardio. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento porque deserto. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator